Tribunal: TJDFT
Processo: 0724360-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724360-25.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FUNDACAO EDUCACIONAL MINAS GERAIS AGRAVADO: SASSE COMERCIO DE CONFECCOES LTDA., ASSOCIACAO EDUCACIONAL COMPACTO, ASSOCIACAO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS, FACULDADES UNIDAS DO NORTE DE MINAS FUNORTE, INSTITUTO CIENTIFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA - ICESP, UNICA EDUCACIONAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE MINAS GERAIS (id 13936835) contra a decisão que deferiu a tutela recursal a SASSE COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA (id 12531658). Intime-se a agravada, SASSE COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, para se manifestar sobre o recurso, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, 20 de fevereiro de 2020 16:14:36. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator